Tribunal: TJSP
Processo: 2018349-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Declinação da competência, de ofício pelo Juízo, para determinar o envio dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Invalidade da cláusula de eleição de foro. Redistribuição da ação de execução para ser julgada no foro do domicílio da empresa executada. Incidência do art. 63, §3o, CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.